Tribunal: TJDFT
Processo: 0021060-29.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A construtora não apresentou qualquer motivo plausível para o atraso na entrega da unidade imobiliária ao autor, fato que aponta para a conclusão de que o retardamento na entrega dos imóveis é injustificável, ou seja, derivara de fato passível de lhes ser imputado com exclusividade.
2. Restou incontroverso que o autor dispendeu apenas R$ 5.948,19 (cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) do valor remanescente do total do valor do contrato (R$ 137.479,00 – cento e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais), não efetuando o pagamento após março de 2012, conforme por ele mesmo afirmado em sua réplica de ID 9227901 – pág. 01, alegando que deixou de fazer os pagamentos em razão do atraso na entrega do imóvel. Apesar do inegável atraso na entrega, que só ocorreu em 2015, com a entrega da carta “habite-se”, infere-se dos autos que em março de 2012 a construtora ainda não estava inadimplente, na medida em que o prazo para entrega comportava dilação por 180 (cento e oitenta) dias, findando-se em setembro de 2012, conforme contrato de cessão de direitos (cláusula terceira – ID 9227871 – pág. 19).
3. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual determina que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." (STJ. Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015 - grifo nosso).
4. Desse modo, é assegurado ao autor a rescisão do contrato, em virtude do descumprimento contratual por parte da ré, garantindo-lhe a devolução integral da parcela paga, entendimento que vai ao encontro da jurisprudência pacificada sobre a questão.
5. Recursos desprovidos.